Tribunal: TJDFT
Processo: 0014203-53.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0014203-53.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF, SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retifique-se a autuação, incluindo-se o DISTRITO FEDERAL como parte apelada. Observe-se, ainda, que há recurso de apelação apenas do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF - SINDSAÚDE/DF (ID 14481841, páginas 304 e 394). Em seguida, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 17292130), em maio de 2020, que deu provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para a análise de ofício da preliminar de incompetência absoluta suscitada da Tribuna pelo Procurador do Distrito Federal (ID 14481842, página 32). Outrossim, no mesmo prazo acima, em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre a tese firmada, em dezembro de 2020, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1089282 (tema 994), nos seguintes termos: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator